Tribunal: TJDFT
Processo: 0734451-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734451-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA MARIA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O A presente apelação traz como pano de fundo a alegação de discrepâncias na correção monetária e aplicação de juros referentes aos valores depositados na conta individual do PIS-PASEP, nos diversos julgados trazidos à apreciação dessa E. Turma, levantando, entre outras questões, a controvérsia sobre legitimidade e competência. Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já teve a oportunidade de se posicionar, por intermédio da Câmara de Uniformização e no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pela E. Desembargadora Maria Ivatônia no bojo da Apelação Cível no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível. Além disso, o próprio Supremo Tribunal Federal, o julgamento do RE no 1.101.937, reconheceu a repercussão geral das questões que versam sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Estipulou o Tribunal Excelso que devem ser suspensos todos os feitos, independentemente da fase em que se encontram, desde que tenha sido aventada a aplicabilidade ou não do mencionado art. 16. Confira-se: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Brasília - DF, 16 de abril de 2020. Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator." Diante do exposto e à luz do art. 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil determino a suspensão do presente processo. Comunique-se o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília. Encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo ora determinado. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2020 10:49:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador